Tribunal: TJSP
Processo: 1004182-25.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Contrato em desacordo com a tese vinculante de que "Na aquisição de unidades autônomas em construção [financiadas pelo programa MCMV], o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Contrato em desacordo com a tese vinculante de que "Na aquisição de unidades autônomas em construção [financiadas pelo programa MCMV], o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (STJ, REsp 1729593/SP). Prazo de 24 meses para a conclusão das obras que no caso concreto deve ser computado a partir da celebração do contrato de financiamento do empreendimento (art. 47 do CDC). Prazo de tolerância que deve ser computado em dias corridos. Cômputo em dias úteis abusivo (Súmula no 164 desta Corte e tema 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000). Mora das rés que tem como termo inicial o dia 22/07/2017 para efeito de cálculo das condenações que lhes foram impostas. Dano moral não configurado. Descumprimento contratual insuficiente, por si só, para causar dano significativo aos atributos da personalidade, tampouco abalo emocional ou profundo constrangimento, consistindo mero aborrecimento cotidiano. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004182-25.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CAROLINE
COSTA
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE
LTDA.
e
JC
MORAIS
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-25.2018.8.26.0602 -Voto no 20211
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004182-25.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Caroline Costa Pereira
Apeladas: Residencial Jardim Botânico Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda. e JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juiz sentenciante: Mário Gaiara Neto
Voto no 20.211
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de
indenização. Sentença de parcial procedência. Contrato
em desacordo com a tese vinculante de que “Na aquisição
de unidades autônomas em construção [financiadas pelo
programa MCMV], o contrato deverá estabelecer, de
forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a
entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à
concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio
jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (STJ,
REsp 1729593/SP). Prazo de 24 meses para a conclusão
das obras que no caso concreto deve ser computado a
partir da celebração do contrato de financiamento do
empreendimento (art. 47 do CDC). Prazo de tolerância que
deve ser computado em dias corridos. Cômputo em dias
úteis abusivo (Súmula no 164 desta Corte e tema 1 do
IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000). Mora das rés que
tem como termo inicial o dia 22/07/2017 para efeito de
cálculo das condenações que lhes foram impostas. Dano
moral não configurado. Descumprimento contratual
insuficiente, por si só, para causar dano significativo aos
atributos da personalidade, tampouco abalo emocional ou
profundo
constrangimento,
consistindo
mero
aborrecimento cotidiano. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 227/234, de relatório
adotado, julgou parcialmente procedente ação movida por Caroline
Costa
Pereira
em
face
de
Residencial
Jardim
Botânico
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e JC Morais Assessoria e
Empreendimentos Imobiliários Ltda., condenando as rés ao pagamento
de (a) indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-25.2018.8.26.0602 -Voto no 20211
3
atualizado do imóvel entre 27/10/2017 e a entrega das chaves, (b)
indenização por danos emergentes correspondente aos “juros e encargos
de financiamento da fase de construção”, incidentes após 27/04/2018 e (c)
de 2/3 das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação, arcando a autora com honorários
advocatícios de 5% sobre o valor da condenação, ressalvada a concessão
do benefício da justiça gratuita.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que o
empreendimento deveria ter sido concluído até julho/2017, data que deve
servir de termo inicial para o cálculo das condenações impostas às rés.
Contesta a existência de novação. Destaca o abandono das obras do
empreendimento. Afirma que o atraso na conclusão do empreendimento
causou danos morais (fls. 236/246).
Contrarrazões a fls. 268/274.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Em 01/10/2015 a autora celebrou com a ré
Residencial Jardim Botânico Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
instrumento particular de compromisso de compra e venda relativo à
unidade habitacional no 33, bloco 8 do empreendimento denominado
“Condomínio Botânico Residencial” (fls. 23/29), com prazo de entrega
previsto para 24 meses “a contar da data da assinatura do contrato de
financiamento para execução do empreendimento, realizado entre a
incorporadora e a instituição financeira, salvo hipóteses permitidas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-25.2018.8.26.0602 -Voto no 20211
4
disposições legais contidas no Código Civil Brasileiro, onde é permitida uma
tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis” (sic fl. 29).
O contrato de financiamento do empreendimento
foi firmado em 23/01/2015 (fls. 247/262).
Em 27/10/2015 a autora obteve financiamento
bancário perante a Caixa Econômica Federal CEF através do programa
Minha Casa Minha Vida
MCMV (fls. 100/124), reconhecendo o i.
Magistrado que “assiste razão parcial às rés quando sustentam que o prazo
de construção de 24 meses deveria ser contado a partir da assinatura do
contrato de venda e compra (27.10.2015), à falta de outra data especificada
no contrato”, e acrescido do prazo de tolerância.
É certo que “Na aquisição de unidades
autônomas em construção [financiadas pelo programa MCMV], o contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo
para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à
concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (REsp 1729593/SP, 2a
Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/09/2019), conforme tese
vinculante assentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.
Na mesma linha: Apelação Cível no 1035454-51.2015.8.26.0114, 6a Câmara
de Direito Privado, de minha relatoria, j. 10/09/2020.
O compromisso de compra e venda está em
desacordo com a tese e assim o prazo de 24 meses previsto
contratualmente para a conclusão do empreendimento poderia ser
computado (i) a partir da celebração do compromisso, iniciando-se a mora
das rés em 01/10/2017; ou (ii) a partir da celebração do contrato de
financiamento do empreendimento imobiliário, iniciando-se a mora das rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-25.2018.8.26.0602 -Voto no 20211
5
em 23/01/2017.
Neste contexto, considerando que a tese da
novação carece de suporte jurídico e as cláusulas contratuais devem
necessariamente ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor, conforme expressa disposição do artigo 47 do Código de
Defesa do Consumidor, reconhece-se que o empreendimento deveria estar
concluído em 23/01/2017.
Já quanto ao prazo de tolerância, a Súmula no
164 desta Corte é clara ao dispor que “É valido o prazo de tolerância não
superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto
em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
Na mesma linha, o tema 1 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000: “É válido o prazo de tolerância, não
superior a cento e oitenta dias corridos estabelecido no compromisso
de venda e compra para entrega de imóvel em construção, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
Logo, a fixação do prazo de tolerância em dias
úteis representa dilação por via oblíqua e não deve ser admitida, conforme a
jurisprudência desta C. Câmara: “COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. Caso fortuito/força maior não comprovados.
Hipótese clássica de má-gestão administrativa. Cláusula de 180 dias
úteis que se mostra abusiva. Tolerância da mesma quando se fala em
dias corridos” (Apelação Cível no 1002384-40.2015.8.26.0309, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 24/04/2020).
Na
mesma
linha:
Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-25.2018.8.26.0602 -Voto no 20211
6
1010676-49.2015.8.26.0071, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina
Medina
Mogioni,
j.
29/04/2020;
Apelação
Cível
no
1002148-69.2015.8.26.0477, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Roberto
Furquim
Cabella,
j.
17/10/2019;
Apelação
Cível
no
1014157-48.2016.8.26.0309, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rodolfo Pellizari, j. 22/07/2019.
Assim sendo, para efeito das condenações
impostas às rés na r. sentença, o termo inicial da mora fixa ajustado para
22/07/2017.
Quanto ao pedido de indenização por danos
morais, sem razão a autora.
Isso porque está consolidado no âmbito desta C.
Câmara o entendimento de que o descumprimento contratual não é
suficiente, por si só, para causar dano significativo aos atributos da
personalidade, tampouco abalo emocional ou profundo constrangimento,
consistindo mero aborrecimento cotidiano.
Sobre a matéria, confira-se a lição de Sérgio
Cavalieri Filho de que “[...] só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed., n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos
que “O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-25.2018.8.26.0602 -Voto no 20211
7
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no
ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extra-patrimonial não possui virtualidade para
lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o
dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de
ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma
autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é
mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá
indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada
envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante
algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições
sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem
em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão
ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano
tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral” (Dano Moral
Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Novamente, exemplificando esse posicionamento,
vejam-se os seguintes precedentes desta C. Câmara em casos envolvendo
atraso na conclusão/entrega de empreendimento imobiliário: Apelação Cível
no 1126735-96.2016.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 23/07/2020;
Apelação Cível no 1006202-08.2017.8.26.0704, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j.
23/07/2020; Apelação Cível no 1009806-30.2015.8.26.0127, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 22/07/2020.
Destarte, o recurso é provido em parte apenas
para ajustar o termo inicial da mora das rés para efeito das condenações
impostas pela r. sentença, que no mais fica preservada, em especial no
tocante à distribuição das verbas da sucumbência.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004182-25.2018.8.26.0602 -Voto no 20211
8
ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator